Tribunal: TJMT
Processo: 1004986-53.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004986-53.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO MENDES DE LIMA - CPF: 395.591.491-72 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004986-53.2021.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
BARRA DO GARÇAS
-MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A

Recorrid
o
:
JOÃ
O MENDES DE LIMA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 22 a 26/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECI
MENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 0
2
(
DOIS
) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVAS. DO CPC.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o
Recorrido

JOÃO MENDES DE LIMA

postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 0
2
(
dois
) dias, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

2
.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que
a residência do Recorrido tenha sido atingida
pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

3
.
É dizer, n
ão há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que
a
sua residência ficou sem energia entre
30/03/2021 e 01/04/2021

e
entre 13/04/2021 e 14/04/2021
.

4
.
Nota-se que as provas carreadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação
esta

afasta
verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

5
.
De fato, a pretensão autoral está embasada em matérias jornalísticas aleatórias e reclamações perpetradas por outros usuários, inexistindo, como dito, qualquer dado concreto que indique tenha o Recorrente suportado também a falha na prestação dos serviços.

6
.
A falha na prestação d
e
serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto, em nenhum momento fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.

7
.
Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

8
. Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrido
JOÃO MENDES DE LIMA

postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 0
2
(
dois
) dias, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Inconformad
a
,
a

empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A
,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (I
D.
127776687
)
,
o Recorrido
JOÃO MENDES DE LIMA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023